Tribunal: TJES
Processo: 0000890-85.2011.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-85.2011.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

APELADO: FRANCISCO SABINO GOMES FILHO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Transportadora Jolivan Ltda. em face de sentença que, nos autos da ação de cobrança movida contra Francisco Sabino Gomes Filho, reconheceu a prescrição da pretensão autoral. A autora, ora apelante, buscava o pagamento do valor de R$ 1.767,41 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos). A recorrente alegou que a demora na citação decorreu de fatores inerentes ao aparato judicial e que não poderia haver extinção do processo sem prévia intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a prescrição da pretensão autoral poderia ser afastada à luz do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, considerando os esforços da autora para viabilizar a citação;
(ii) verificar se houve violação ao princípio do contraditório pela ausência de prévia intimação específica sobre a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, interrompe a prescrição desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. A inobservância desse prazo impede a interrupção do prazo prescricional.

4. No caso, o despacho citatório foi proferido em 27/10/2011, mas diversas tentativas de citação restaram infrutíferas ao longo dos anos, tendo a apelante, se manifestado de forma intempestiva em janeiro de 2019. Tal fato demonstra a inércia da parte autora, configurando a consumação da prescrição em 12/04/2015, conforme o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

5. Ainda que a recorrente não tenha sido intimada especificamente para se manifestar sobre a prescrição, os artigos 9º e 10º do CPC, que consagram o princípio do contraditório, não foram violados, pois não houve prejuízo à parte autora, já que a prescrição da pretensão autoral era inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O despacho citatório interrompe a prescrição desde que o autor adote as providências para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

2. A ausência de prévia intimação específica sobre a prescrição não configura cerceamento de defesa quando não houver prejuízo à parte, em observância aos princípios do contraditório e da ausência de decisão surpresa, tendo em vista que a prescrição era inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 240, §§ 1º e 2º, e 487, parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017644-2.2020.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000890-85.2011.8.08.0023

APELANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

APELADO: FRANCISCO SABINO GOMES FILHO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Iconha, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
FRANCISCO SABINO GOMES FILHO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 273/277) sustenta a apelante, em síntese, que atendeu todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, de modo que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que obsta o reconhecimento da prescrição.

E mais: em que pese o juízo de origem tenha suscitado que a recorrente se manifestou intempestivamente em determinado momento, o processo prosseguiu seu curso, tendo a apelante diligenciado em outras oportunidades posteriores para promover a citação do apelado.

Por fim, destaca que o processo não poderia ser extinto, sem a prévia intimação pessoal da parte.

Pois bem.

A autora, ora apelante, ingressou com a presente ação de cobrança alegando ser credora do requerido na importância de R$1.767,41 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos).

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, sem delongas, entendo pela manutenção do julgado.

De início, mister destacar que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, é causa de interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da demanda desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

In casu
, infere-se que a demanda foi ajuizada em 20/10/2011, sendo o despacho citatório proferido em 27/10/2011.

Vê-se ainda que a primeira tentativa de citação da parte ré no endereço indicado na inicial restou infrutífera e, intimada para se manifestar a respeito (fl. 31), foi determinado que a nova diligência fosse realizada por oficial de justiça (fl. 32), o que também não restou exitoso.

Na sequência, a recorrente pleiteou pela realização da citação por meio de Oficial de Justiça na cidade de São Paulo, restando diversas diligências frustradas – aparentemente dez - por ausência de tempo hábil entre a audiência de conciliação e a realização da diligência ou por insuficiência de endereço.

Em 06/08/2018, por meio do ofício de fl. 236, a magistrada
a quo
solicitou a devolução da carta precatória devidamente cumprida, tendo a serventia intimado em 14/11/2018 a autora para ciência do malote digital referente à devolução da precatória com certidão negativa de cumprimento (fl. 242).

Os autos foram retirados com carga em 30/11/2018, com manifestação extemporânea em 24/01/2019, na qual a apelante apresentou novo endereço, na cidade de Santa Isabel do Pará/PA (fl. 245), sendo a mesma devolvida por impossibilidade de cumprimento (fls. 255).

Intimada a se manifestar para requerer o que de direito (fl. 266), a recorrente solicitou a designação de nova data para audiência conciliatória, bem como a retirada da carta precatória para recolhimento de custas e distribuição no juízo deprecado, argumentando não ter localizado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará como realizar o referido procedimento (fls. 268/269).

Em seguida, sobreveio a sentença impugnada (fl. 270), que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, destacando que:

“Após diversas tentativas de citação e inúmeras audiências designadas desde o ano de 2011, a parte autora foi intimada, em 14/11/2018, para ciência do malote digital referente à devolução da missiva judicial expedida destinada à citação, cuja diligência restou negativa.

O prazo para manifestação era de dez dias. A requerente, no entanto, somente fez carga dos autos em 30/11/2018 (fls. 243) e apresentou a petição, com indicação de endereço, extemporaneamente, em 24/01/2019.

O art. 240, §1º, do CPC, dispõe que, em regra, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação. O §2º, todavia, dispõe que ‘incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º, do art. 240 do CPC.

Aplicando-se o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, inc. VIII, do Código Civil, verifica-se a consumação da prescrição da pretensão autoral em 12/04/2015.” .

Alega a recorrente que o processo não poderia ser extinto sem que fosse intimada para se manifestar sobre a prescrição.

Os artigos 9º e 10º do CPC assim dispõem:

Art. 9.
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Referidas normas prestigiam o princípio do contraditório, buscando evitar a decisão surpresa.

Ocorre que, ainda que a recorrente não tenha sido intimada para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição, conforme os termos do parágrafo único do art. 487 do CPC, tal fato não alteraria a conclusão do julgado, pois efetivamente ocorrida a prescrição da pretensão autoral.

Assim, ainda que tenha decorrido longo prazo de tramitação da presente ação, não se pode imputar tal fato ao Poder Judiciário, já que efetuadas diversas tentativas de citação nos endereços indicados pela autora - a princípio, dez -, competindo tão somente a ela, ante sua inércia, a ocorrência da prescrição, já que se manifestou a destempo quanto à intimação datada de 14/11/2018.

Destaque-se que a própria apelante, em seu recurso, reconhece ter se manifestado intempestivamente em janeiro de 2019, apesar de alegar ter seguido todas as diligências posteriores.

Confira-se, a respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Embora o apelante, de fato, não tenha sido intimado, não verifico a ocorrência de prejuízo, ao passo que em nada alterará na conclusão do julgamento da presente demanda, haja vista a efetiva prescrição da pretensão autoral
. 2. É cediço que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, razão pela qual o prazo prescricional aplicável para a cobrança de dívida oriunda do referido título é de três anos, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela, conforme preceitua o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 3. Caso concreto que trata-se de Cédula de Crédito Bancário emitida em 20/03/2014, constando como valor a ser disponibilizado R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, com vencimento final em 20/09/2015. 4. Se o prazo prescricional findou-se em 20/09/2018, e a presente ação apenas foi ajuizada em 29/10/2020, agiu acertadamente o Magistrado primevo ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Data: 12/Apr/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0017644-2.2020.8.08.0048. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem condenação em honorários advocatícios, pois não arbitrados pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)